Tribunal: TJDFT
Processo: 0747164-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747164-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. D. B. S. AGRAVADO: S. D. O. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701870-34.2018.8.07.0003, ajuizado em desfavor de SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de apreensão do passaporte, bloqueio dos cartões de crédito, pesquisas aos Sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud. A liminar foi indeferida por esta relatoria (ID 65962511). Deflui-se dos autos de origem que foi proferida sentença de extinção do cumprimento de sentença (ID 220622682). Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator